Tribunal: TJMT
Processo: 1026798-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026798-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), VLADEMIR CANEZIN - CPF: 965.445.899-34 (AGRAVANTE), CAAGE ARMAZENS GERAIS EIRELI - CNPJ: 14.761.797/0001-54 (AGRAVADO), ELEANDRO BERALDO - CPF: 851.291.431-91 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026798-95.2023.8.11.0000

AGRAVO
– AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A não comprovação da alegada hipossuficiência importa no indeferimento do pedido de assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026798-95.2023.8.11.0000

Agravante:
Vladimir Canezin

Agravados:
CAAGE Armazéns Gerais Eirelli e Eleandro Beraldo

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo autor
Vladimir Canezin

contra

decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única de Cláudia
.

AÇÃO:
Monitória n.o 1000801-98.2023.811.0101
proposta por
Vladimir Canezin
aqui agravante em face de
CAAGE Armazéns Gerais Eirelli e Eleandro Beraldo
.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem 131661016)
:
indeferiu pedido de gratuidade da justiça para o autor aqui agravado e deferiu o parcelamento das custas processuais em 06 prestações mensais, devendo a primeira ser paga em 5 dias, a contar da decisão
.

Alega que o fato de tratar de pequeno agricultor não significa dizer que tenha condições de pagar as despesas do processo sem comprometer o sustento próprio e da família, bem assim, que sofre com o não recebimento da alienação dos grãos que até o momento não foram pagos, impedindo-o, assim, de arcar com suas obrigações financeiras.

Alega que tinha depositado 6.289 sacas de soja com data limite para retirada em 30.10.02023, gernado um prejuízo financeiro de aproximadamente R$739.900,85, pelo fato dos requeridos aqui agravados terem deixado os armazéns vazios e não ter realizado o pagamento da soja.

Alega também ter firmado dos outros contratos de compra e venda de milho com os requeridos aqui agravados, no valor

aproximado de R$748.794,45 e também não ter recebido, o que comprometeu sua situação financeira.

Ao final pede a concessão de efeito ativo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 190340191).

Sem contraminuta.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026798-95.2023.8.11.0000

Agravante:
Vladimir Canezin

Agravados:
CAAGE Armazéns Gerais Eirelli e Eleandro Beraldo

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelo autor
Vladimir Canezin

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que indeferiu o pedido de gratuidade d ajustiça formulado pelo autor aqui agravante
.

Cuida-se, na origem, de Ação
Monitória

proposta por
Vladimir Canezin
aqui agravante em face de
CAAGE Armazéns Gerais Eirelli e Eleandro Beraldo
, cujo pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autora aqui recorrente foi indeferido.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, a regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria,
mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais
.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça
não restringe tão somente ao miserável por excelência
.
O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente
. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos;
basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial
.

Dito isso, por outro lado, também é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada. O deferimento desafia a demonstração da alegada hipossuficiência.

E tem-se que, em que pese as alegações, não restou demonstrada a alegada hipossuficiência.

Sucede que trata-se o recorrente de produtor rural na Comarca de Cláudia que, inclusive, alega ser detentor de crédito no valor de R$748.794,45, cujo volume/valor da negociação, por si só, já permite afastar a alegada hipossuficiência.

Aliás, a declaração de imposto de renda juntada pelo exequente aqui agravante no id. 131027190 demonstra existência de vários bens móveis e imóveis, fato este que bem retrata não ser pessoa desprovida de condições financeiras, em especial, para obter a gratuidade da justiça, conforme pontuou a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
A parte autora ao justificar a necessidade da sua benesse, argumenta que, apesar do patrimônio considerável, essa é sua única fonte de renda, e usaria os frutos dessa colheita para seu próprio sustento e financiar a safra do próximo ano.

Contudo,
deixou de juntar outros documentos a comprovar que o negócio jurídico com os executados seria sua única fonte de renda, e que estaria sem condições de prover seu próprio sustento e o de sua família

Trata-se o requerente de produtor rural nesta Comarca
,
e inclusive o imposto de renda juntado pelo exequente indica que este possui diversos bens móveis e imóveis em seu patrimônio
,
o que indica a rentabilidade do negócio jurídico do autor e demonstra a inexistência de hipossuficiência financeira
(ID 131027190 – 04.10.2023).

Ademais, apesar da juntada pelo requerente de documentos relacionados ao financiamento da sua atividade rural, vale ressaltar que essas são situações inerentes a própria atividade. Ou seja, para produzir é preciso custear,
o que o requerente faz por intermédio dos financiamentos, situação, contudo, que não demonstra que este não tenha tido lucro, apesar da existência da referida dívida cobrada nos autos e ao que tudo indica, não paga pelos requeridos
.

Por fim, deixou de juntar outros documentos a comprovar que o negócio jurídico com os requeridos seria sua única fonte de renda, e que estaria sem condições de prover seu próprio sustento e o de sua família.

Diante de todo o exposto, a declaração pura e simples do interessado, não constitui prova inequívoca daquilo que afirma, nem obriga o Juiz a curvar-se às suas alegações.
”

(grifei).

É certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.
Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes para atestar a alegada hipossuficiência, como é o caso
.

Nesse sentido:

"
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA,
QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO
."
(Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015)
.
(STJ,
REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010
). (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para o Agravo e mantém-se a decisão de origem,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor da Ação Monitória aqui agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024